Tribunal: TJBA
Processo: 8003716-80.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003716-80.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: MILENA DOS SANTOS REIS

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL E DE EXPIRAÇÃO DO PRAZO DO CERTAME. REJEITADAS. MÉRITO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS NO EDITAL. DESCLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA IMPESSOALIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que julgou procedente o pedido, determinando a convocação da autora para as etapas subsequentes do concurso e, caso aprovada, sua nomeação e posse. A sentença ainda condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios de R$ 1.500,00, com isenção de custas judiciais nos termos do art. 10, inciso IV, da Lei Estadual n. 12.373/2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar a legalidade da desclassificação da candidata com base em exame psicotécnico, à luz da ausência de critérios objetivos previstos no edital; e (ii) determinar se o Município está obrigado a convocar a candidata para as demais etapas do concurso e, caso aprovada, nomeá-la e empossá-la.

III. PRELIMINARES

3. Inépcia da petição inicial: Rejeitada, uma vez que há congruência lógica entre os fatos e os pedidos, possibilitando ao julgador extrair fundamentos suficientes para o deslinde do feito.

4. Expiração do prazo de validade do certame: Rejeitada, pois a candidata ingressou em juízo em prazo hábil, conforme Decreto n. 20.910/32, visando discutir sua desclassificação no concurso por alegada ilegalidade, o que caracteriza direito subjetivo a ser tutelado.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5. A ausência de critérios objetivos e claros para o exame psicotécnico no edital fere os princípios da legalidade e da impessoalidade, uma vez que impede o candidato de compreender as razões de sua desclassificação e exercer seu direito de defesa.

6. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), a validade dos exames psicológicos em concursos públicos depende de previsão legal e editalícia, critérios objetivos previamente fixados e possibilidade de recurso.

7. O exame psicotécnico aplicado no presente caso não apresenta os critérios objetivos necessários para aferir o perfil profissiográfico exigido, o que torna a desclassificação da candidata arbitrária e desprovida de fundamentação adequada.

8. A exigência de exame psicotécnico no edital não pode ser confundida com a avaliação médica prevista no art. 15 da Lei Complementar Municipal n.º 01/1991, que visa apenas a verificar a aptidão física e mental do candidato, sem imposição de critérios psicológicos específicos para o cargo.

9. Assim, a ausência de parâmetros claros no edital inviabiliza a submissão da candidata a um novo exame psicotécnico e fundamenta o direito da candidata de prosseguir no certame.

V. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação desprovida.

Tese de julgamento
:

“A desclassificação de candidato em concurso público com base em exame psicotécnico sem critérios objetivos previamente definidos no edital viola os princípios da legalidade e da impessoalidade.”

“Na ausência de critérios objetivos e perfil profissiográfico claro no edital, é vedada a exigência de novo exame psicotécnico como condição para continuidade no concurso.”

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual n. 12.373/2011, art. 10, IV; Lei Complementar Municipal n.º 01/1991, art. 15; Decreto n. 20.910/32.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1610517 DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 24/09/2020; STJ, RMS 43.416/AC, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24/02/2014; TJ-BA, APL: 0034810-37.2010.8.05.0001/50000, Rel. Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, 06/12/2017; TJ-BA, Mandado de Segurança 8003593-85.2020.8.05.0000, Rel. Des. Márcia Borges Faria, 23/03/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8003716-80.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante
Município de Salvador e, como apelada, Milena dos Santos Reis.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2024.

Des. Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

34